Tribunal: TJDFT
Processo: 0728390-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: HC – HABEAS CORPUS No. Processo: 0728390-69.2020.8.07.0000 Impetrante(s): ROBERTO ALVES LUTZ PINHEIRO Paciente(s): MARIA GABRIELA ANDRADE OLIVEIRA Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Cuida-se de petição informando que a paciente encontra-se recolhida em razão do cumprimento do mandado de prisão, em 10/08/2020, expedido pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião, DF (ID 18544023). Aguarde-se a chegada das informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de agosto de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator